Tribunal: TJMT
Processo: 1047628-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047628-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO.
QUANTUM
MANTIDO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante
em
R$
15.000,00
, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por decisão
extra petita
,
falta de interesse de agir
, inépcia da inicial
, e no mérito, pleiteia a improcedência do pedido ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
na sentença de primeiro grau; (
ii
) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa enseja direito ao arbitramento proporcional dos honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se o montante de honorários fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A existência de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente sem justa causa pelo apelante autoriza a fixação de honorários por arbitramento, em conformidade com o art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, em valor compatível com o trabalho realizado até a data da rescisão.

2
.
Não ocorre julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a analisar e decidir o pedido inicial de arbitramento de honorários, pautando-se na causa de pedir delimitada na petição inicial, conforme entendimento do STJ.

3
.
Na ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão antecipada, prevalece a fixação judicial por apreciação equitativa, observando o grau de complexidade do serviço, o trabalho efetivamente realizado e o tempo de tramitação, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

4
.
Valor arbitrado em R$
15.000,00
,
encontra-se proporcional e razoável, considerando as especificidades dos processos e o tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1. A rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios
pelo trabalho desenvolvido até a data de rescisão, mesmo em contratos de êxito.
2
. Em hipóteses de arbitramento, a fixação equitativa dos honorários deve observar a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§2º, 8º, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença
(
ID

262110785
), não modificada pelos embargos de declaração (
ID
262110795
),
proferida
em
a
ção de
a
rbitramento de
h
onorários
a
dvocatícios
,

que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição
Financeira ré ao pagamento de
R$
15.000,00

(
quinze mil reais
)
,
a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, relativo aos ho
norários
advocatícios referente

à
aç
ão
de execução de nº
0000172-52.1997.8.11.0005.

Em suas razões recursais (
ID
262110797
),
o
a
pelante

BANCO BRADESCO S
/A

aponta
como preliminares
a nulidade da sentença por decidir do
além dos limites
pedido, configurando decisão
extra petita
;
falta de interesse de agir, uma vez que há contrato expresso que trata do recebimento dos honorários de sucumbência da ação referência
; inadmissibilidade da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o próprio pedido; e distinção fática entre

a hipótese dos autos e

o caso paradigma do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
805.919/MG
)
.

No mérito, assevera que o contrato firmado entre as partes prevê
quatro (4)
momentos de pagamento de honorários, quais
sejam
, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de
irrecuperabilidade
declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Afirma que “
consta dos autos a quitação firmada em 10/3/2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019 (art. 24, § 5º, do Estatuto da Advocacia)
”.

Além disso,
prequestiona
a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pugna pela reforma da
r.
sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

O recurso
é
tempestivo
e fo
i
devidamente preparado
(
ID
262210261
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que
as preliminares
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém,
é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Prosseguindo, ressai
dos autos de origem
que
o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação buscando
o arbitramento de honorários
na ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000172-52.1997.8.11.0005.

Assim, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 19/11/2020, por parte do
BANCO BRADESCO
, com fulcro no art. 22, §

2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC, perseguiu o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados nos mencionados processos.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/A

pretende a reforma
da sentença
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, para que sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Ao sentenciar o feito, a M
agistrad
a
de origem se manifestou nos seguintes termos:

“(...)
Portanto, comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários em favor da autora pelo trabalho desempenhado até a rescisão unilateral do contrato, impedindo que esta pudesse
implementar
as condições para o recebimento dos honorários condicionados à recuperação de ativos e sucumbenciais.

Todavia, não há que se falar em honorários no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa atualizado se o contrato
rescindido previa as formas de remuneração e a causa de pedir é a rescisão antecipada, que impede o recebimento da remuneração condicionada ao êxito.

Neste ponto, deve ser esclarecido que o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, estabelece critérios para fixação quando não há estipulação ou acordo, e o caso em tela trata de contrato que estipulava a remuneração, não se aplicando tal dispositivo legal.

Sendo assim, de acordo com o entendimento do STJ, devem ser analisados os documentos juntados no processo, que demonstram o trabalho desenvolvido pela parte autora, para que possam ser arbitrados honorários que remunerem o trabalho desempenhado, diante da perda da perspectiva de recebimento da forma pactuada no contrato, como remuneração pelo êxito.

A autora objetiva arbitramento de honorários sobre serviços prestados na Ação de Execução nº 0000172-52.1997.8.11.0005, ajuizada em 1997 por outra banca de advogados.

A autora ingressou na ação em 1999.

A autora pleiteou expedição de ofício ao DETRAN e à Receita Federal para pesquisas de bens, o que foi deferido.

Os resultados foram negativos para a existência de bens penhoráveis.

A autora requereu a suspensão da ação.

O juízo extinguiu o processo, reconhecendo a prescrição.

A autora interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.

A autora opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos.

A autora interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado provimento, determinando o prosseguimento da ação executiva.

Com a retomada da ação, a autora requereu pesquisa via
Sisbajud
, a qual foi infrutífera.

A autora requereu pesquisa via
Renajud
e
Infojud
.

A busca localizou uma motocicleta, todavia a penhora foi inviabilizada diante da constatação que havia sido alienada pelo executado.

A autora desistiu da penhora.

Em 2018, a autora requereu a suspensão da ação por um ano.

Em janeiro de 2020 a autora juntou certidões comprovando que realizou busca de bens, as quais foram infrutíferas e requereu a expedição de certidão de crédito.

Houve a rescisão do contrato.

Com isso, não houve recuperação dos ativos financeiros do banco, não havendo parâmetro contratual, pois o contrato previa percentual sobre a recuperação de ativos ou valor do bem obtido na ação, para se aquilatar qual seria o valor dos honorários contratuais relativos à recuperação final.

Assim, deve ser arbitrado valor que contemple o tempo de atuação da autora no feito, a responsabilidade assumida e o trabalho realizado.

Levando em conta, portanto, a justa remuneração pelo serviço prestado até a rescisão, com a perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito), o valor de R$ 15.000,00 se mostra adequado para remuneração dos serviços prestados.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)
,a título de honorários pelos serviços prestados na ação, objeto do pedido,

a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.
”

Pois bem.

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a respeito da alegada
inovação recursal (supressão de instância)
e
ausência de interesse recursal
, não prospera, uma vez que a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
está abarcada pelos pedidos constantes na exordial (art. 22, §

2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação como alegado pelo
BRADESCO
, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados por equidade pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados dentro da porcentagem prevista no §

2º do art. 85 do CPC, conforme requerido na inicial, demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Além disso, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a
inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §

2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

[...]

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.

No mesmo
sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Neste ponto, é importante assentar também que os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
(
ID
262110776
), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo Banco Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023)

Também não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A,
8º
, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ.
REsp
n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Ressalta-se que,
no presente caso, o contrato firmado entre as partes não tinha como base
exclusiva
a cláusula de êxito, mas sim uma combinação de remuneração fixa com outros critérios acordados, conforme mencionado no contrato.
O contrato atual permitia a remuneração
independentemente do
resultado
da ação, vinculando o direito aos honorários ao trabalho efetivamente prestado.

Assim, já foi
reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça que na ausência de uma cláusula de êxito exclusiva, é legítima a cobrança proporcional pelos serviços prestados até a rescisão do contrato, mesmo que unilateral.

Com isso, a jurisprudência que garante o direito ao arbitramento de honorários, mesmo na rescisão unilateral, deve ser aplicada.

Superadas
essas questões, resta a análise da questão de
mérito do recurso.

C
omo destacado pelo
d.
juízo
a quo
, é incontrovers
a

a
relação jurídica estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços jurídicos e que, de forma unilateral e sem justa causa, o apelante rescindiu o referido instrumento, bem como que a apelada laborou
nas ações descritas na inicial
,
no interesse do banco.

Vale consignar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas concluídas, ainda tem direito aos honorários pleiteados neste processo, uma vez que o contrato firmado era "
ad
exitum
", significando que a maior parte da remuneração seria baseada nas verbas sucumbenciais, calculadas após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco, justificando-se, assim, o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o encerramento do contrato.

Nessa esteira:

“(...)
1
. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Ademais,
ressalta-se que
a cláusula
6.7, “c”, sobre aplicação da “
Curva de

Volumetria”,
se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto
a d. M
agistrad
a
na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

Por conseguinte
,
passo a
análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

N
a hipótese,
e
ntendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Assim
, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8º do retro mencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que, na ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000172-52.1997.8.11.0005, a demanda foi proposta em 1997 por outro escritório de advocacia, tendo o apelado passado a atuar no feito em 26/05/1999, com o objetivo de receber o crédito no valor de R$ 33.444,05 (trinta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).

Por conseguinte, foram elaboradas seis petições que, por se
tratar
de um procedimento de natureza operacional, tinham, em sua maioria, o cunho de impulsionar o feito. O juiz extinguiu o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, oportunidade em que a parte apelada interpôs recurso de apelação. Logo após, opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso, recurso especial, agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial e novo recurso especial, ao qual foi dado provimento, determinando o retorno da ação para prosseguimento na origem.

Com a retomada do processo, foram elaboradas nove petições de
impulsionamento
do feito até a rescisão do contrato com a instituição financeira.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §

2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que
o valor arbitrado pela Magistrada
singular
–
R$
15.000,00
(
quinze mil reais
)
–
não se encontra desproporcional, visto que atende
ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional
exercido pel
o

a
pe
la
do
, observadas
as peculiaridades de cada caso
.

Deste modo, entende-se razoável manter o
quantum
fixado em sentença, visto que
se encontra de
acordo com os
princípios
razoabilidade
e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]
Tendo o condutor do feito analisado todas
as
questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de
prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados
.
’
.
‘
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP)
’.

(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j.
25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...]
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS)
”
.

(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de
Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025